Tribunal: TJDFT
Processo: 0061547-28.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0061547-28.2007.8.07.0001 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: EURICO FERREIRA DE LEMOS JUNIOR, LUCIA REGINA PONTES LEMOS, SILVIA DO COUTO GONTIJO, JOSE RICARDO RUSCHEL DOS SANTOS, NORMA STENZEL, ANA LUCIA CLARO DESPACHO Intime-se a recorrida LUCIA REGINA PONTES LEMOS para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição apresentada pelo BANCO DO BRASIL S/A no ID 68036096, requerendo o que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007